Tribunal: TJBA
Processo: 8000182-42.2022.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000182-42.2022.8.05.0201 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: REGES AMAURI KRUCINSKI Advogado(s): JADDE MARCELLY ROSA LADEIA, MARCELO SOUSA SILVA BRITO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II, III, IV E VI, E § 7º, III, DO CP). PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE PERITO EM PLENÁRIO. REJEIÇÃO. MÉRITO. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. QUALIFICADORAS DE MOTIVO FÚTIL E MEIO CRUEL. CAUSA DE AUMENTO PELO CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DE DESCENDENTES. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória do Tribunal do Júri que impôs pena de 27 anos de reclusão a Reges Amauri Krucinski, pela prática de homicídio qualificado, em contexto de violência doméstica e familiar, cometido contra sua esposa, mediante disparos de arma de fogo, na presença dos filhos menores e familiares. Na preliminar, pleiteia-se a conversão do feito em diligência para oitiva de perito médico legal, sob alegação de cerceamento de defesa. No mérito, requer-se a cassação do veredito por suposta manifesta contrariedade à prova dos autos quanto às qualificadoras de motivo fútil e meio cruel, bem como a redução da pena-base. II. Questão em discussão Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da oitiva do perito médico legal em plenário; (ii) saber se a decisão dos jurados, que reconheceu as qualificadoras de motivo fútil e meio cruel, é manifestamente contrária à prova dos autos; (iii) saber se a pena-base foi fixada de forma desproporcional, demandando redução. III. Razões de decidir A conversão do julgamento em diligência, prevista no art. 616 do CPP, é medida excepcional e não constitui direito subjetivo da parte. Indeferimento devidamente fundamentado pela ausência de quesitos específicos e pela possibilidade de esclarecimentos por outros meios. Pedido analisado exaustivamente no curso da instrução. O indeferimento da oitiva pelo juízo a quo foi fundamentado na ausência de demonstração de sua real necessidade, decisão esta que foi, inclusive, chancelada por esta Egrégia Câmara no julgamento do Habeas Corpus nº 8017330-19.2024.8.05.0000 e, posteriormente, pelo Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Recurso Ordinário correlato (RHC 198693/BA). As provas orais, periciais e circunstanciais respaldam as qualificadoras reconhecidas: motivo fútil (não aceitação da decisão da vítima de mudar-se com os filhos) e meio cruel (imposição de sofrimento atroz por múltiplos disparos após tiro inicial não fatal). Configurada a causa de aumento do art. 121, § 7º, III, do CP, pela prática do crime na presença de descendentes, independentemente de terem presenciado a consumação. Dosimetria: pena-base fixada acima do mínimo legal em razão de culpabilidade acentuada, circunstâncias e consequências desfavoráveis, com fundamentação idônea, proporcional e alinhada à jurisprudência. Compensação entre agravante e atenuante na 2ª fase. Fração máxima da majorante mantida diante da presença de duas crianças em tenra idade. IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido, na esteira da manifestação da Procuradoria de Justiça. Tese de julgamento: “1. O indeferimento fundamentado de diligência probatória não configura cerceamento de defesa quando ausente demonstração de sua imprescindibilidade. 2. A decisão do Tribunal do Júri não é manifestamente contrária à prova dos autos quando amparada em elementos probatórios consistentes. 3. É legítima a utilização de qualificadoras remanescentes como circunstâncias judiciais desfavoráveis para exasperar a pena-base. 4. A causa de aumento do art. 121, § 7º, III, do CP se configura quando descendentes presenciam atos de execução do crime, ainda que não a consumação.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, arts. 59, 121, § 2º, II, III, IV e VI, e § 7º, III; CPP, arts. 400, § 1º, 593, III, “d”, e 616. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 198693/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 26.08.2024; STJ, AgRg no AREsp 2641010/CE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 22.10.2024; TJ-MT, RSE 173959/2016, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 26.04.2017; STJ, AgRg no REsp 1961398/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 21.11.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº. 8000182-42.2022.8.05.0201, da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Porto Seguro/BA, como recorrente, REGES AMAURI KRUCINSKI, e, como recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Desembargador Relator. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR